Tribunal: TJSP
Processo: 0026073-81.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Pretensão à desapropriação de imóvel de titularidade dos interessados e da apelante – Sentença de homologação do acordo, com deferimento de levantamento de 80% do valor depositado – Pleito de reforma da sentença para anular o acordo e para determinar o levantamento de 100% do valor depositado – Não cabimento – Acordo celebrado diretamente pela apelante,

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Pretensão à desapropriação de imóvel de titularidade dos interessados e da apelante – Sentença de homologação do acordo, com deferimento de levantamento de 80% do valor depositado – Pleito de reforma da sentença para anular o acordo e para determinar o levantamento de 100% do valor depositado – Não cabimento – Acordo celebrado diretamente pela apelante, sem a ciência de sua patrona, com a apelada – Ausência de comprovação da alegada extrema desvantagem assumida pela apelante, ressaltando-se que o desconhecimento da avença pela advogada não é suficiente para anular o acordo – Levantamento de 80% do valor depositado, em conformidade com a disposição do art. 33, §2o, do Dec.-Lei no 3.365, de 21/06/1.941 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.